Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009265-51.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Pagamento com Sub-rogação, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENHUR AUGUSTO GOMES MONTEIRO FARIA - CPF: 012.346.061-19 (EMBARGADO), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES TUNES - CPF: 774.026.261-72 (EMBARGANTE), GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES - CPF: 047.556.521-54 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES POR CO-DEVEDORES – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELOS APELANTES – DIREITO DE REGRESSO – ART. 283 DO CC - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1009265-51.2022.8.11.0003

EMBARGANTES: SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES TUNES E GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES

EMBARGADO: BENHUR AUGUSTO GOMES MONTEIRO FARIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES TUNES E GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suma, a parte embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no
decisum
sob o argumento de que “o
devedor solidário que paga a integralidade da dívida sub-roga-se nos direitos do credor em relação aos demais devedores, sendo assegurado o direito de regresso para ressarcimento da quota parte que cabia ao codevedor
” (sic).

Argumenta que “
como havia solidariedade entre autor e réus, que eram sócios, o sócio que paga integralmente a dívida da sociedade tem direito ao ressarcimento da parte que caberia ao outro sócio (art. 283 do Código Civil). O sócio que quitou toda a dívida não pode exigir o ressarcimento total, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Portanto, esse Tribunal de Justiça deve se manifestar acerca da omissão apontada
”.

Assim sendo, requerem o provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria (id. 241713663).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada em Id. 244123154, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos diante da intempestividade e, no mérito, defende a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto a alegada intempestividade do recurso, registra-se o disposto no art. 186, do CPC: “A
Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
”.

Na hipótese, verifica-se dos expedientes do PJE, que a parte embargante obteve ciência do julgamento do acórdão em 09/09/2024 e os presentes embargos foram opostos em 23/09/2024

Logo, dentro do prazo recursal.

Rejeito, assim, a preliminar de intempestividade
e passo a análise do mérito.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO TÁCITO – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES POR CO-DEVEDORES – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELOS APELANTES – DIREITO DE REGRESSO – ART. 283 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 283 do Código Civil, “O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

In casu, o autor, após adimplir sua parte na aquisição dos estabelecimentos empresariais, foi demandado judicial a quitar integralmente as dívidas de responsabilidade dos co-devedores inadimplentes. Ausente prova do cumprimento das obrigações pelos requeridos apelantes, está resguardado o direito de regresso do autor sobre o valor total quitado”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, inclusive constando que:

“
No caso em exame, é inconteste que o autor apelado constituiu sociedade com a parte demandada para a compra dos estabelecimentos empresariais Outindoor Mídia Digital e Propaganda Ltda. ME e Outz Design e Propaganda Ltda. EPP (Ids. 219161167 e 219161168).

Consta nas alterações contratuais anexadas aos autos (Ids. 219161167 e 219161168) que a distribuição do capital social foi realizada de forma igualitária entre os sócios, cada um detendo 50% das quotas e, consequentemente, 50% das responsabilidades financeiras da sociedade.

Todavia, infere-se dos autos que a parte requerida apelante não honrou sua parte no pagamento das dívidas, o que resultou em execuções judiciais (nos. 003576-94.2020.8.11.0003 e 1003574-27.2020.8.11.0003) promovidas pelos credores contra ambos os sócios objetivando o pagamento do saldo remanescente.

Nos autos dessas execuções o autor apelado entabulou acordos pagando integralmente as dívidas no valor total de R$161.999,903 (cento e sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) (Ids. 219161169 e 219161170).

Conforme bem consignado pela Magistrada sentenciante, “restou evidenciado que os requeridos não assumiram a integralidade de todos os débitos ou quiça parcial, uma vez que restaram comprovados os fatos articulados na inicial, cujo ônus é do autor do feito, haja vista se tratarem de fatos constitutivos de seu direito, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) ainda que os requeridos aleguem que pagaram alguns débitos em relação ao negócio jurídico, não há comprovante de tais pagamentos, não se desincumbindo do ônus de comprovarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil)” (sic).

Logo, a toda evidência, autor recorrido, além de cumprir com a sua parte na aquisição das empresas, pagou integralmente os valores que eram de responsabilidade exclusiva dos co-devedores, que não honraram suas obrigações.

Assim, o autor recorrido adquiriu o direito de regresso, permitindo-lhe cobrar dos co-devedores a totalidade do valor que ele desembolsou em razão da inadimplência destes.

(...)

Dessa forma, não procede o pedido dos requeridos apelantes para que sejam condenados a restituir apenas metade do valor pago pelo autor recorrido, uma vez que as dívidas quitadas correspondiam integralmente à parte dos demandados recorrentes no negócio
”.

Nesse contexto, evidencia-se manifesta a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024